Tribunal: TJDFT
Processo: 0746619-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-03-21
Data de publicação: 2024-04-10

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO FISCAL. CURADORIA DE AUSENTES. PENHORA. CONTA BANCÁRIA. NATUREZA DA CONTA BANCÁRIA. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO. DESCABIMENTO.
1 – Diligência. Expedição de ofício para requisição de informações sobre natureza da conta bancária. Uma vez penhorado valores da conta bancária do executado, o pedido da Curadoria Especial para averiguar a natureza da conta se revela desnecessário, pois cabe àquele, em defesa, se manifestar sobre a natureza da verba constrita, visando desconstituir a penhora. A expedição de ofício à instituição financeira não se mostra relevante, tendo em vista o grande lapso temporal desde a constrição efetuada, sem que o executado tenha comparecido ao processo para questionar o bloqueio dos valores.
2 – Recurso conhecido e desprovido.
(wi)